Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-16.2021.8.07.0015
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0702541-16.2021.8.07.0015 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARLOS TORREAO DE FREITAS, LAYANE CARLA DA SILVA SOUSA TORREAO APELADO: KHENOSIS CLINICA DE SAUDE MENTAL COACHING E REMOCAO LTDA, EWERTON TORREAO DE FREITAS MEDEIROS, NEUSSANA KELLEN DE ARAUJO MEDEIROS TORREAO D E S P A C H O Aguarde-se a preclusão do decisum de ID 43368839, no processo n.o 0703250-51.2021.8.07.0015, que anulou a decisão de ID 41847007 (respectivos autos) e determinou a redistribuição do feito para este relator, com a retificação dos termos de autuação. Oportunamente, reúnam-se os feitos (n.o 0702541-16.2021.8.07.0015 e n.o 0703250-51.2021.8.07.0015) para análise simultânea, considerando a conexão entre ambos e o fato de o julgamento ter sido conjunto – conforme já determinado pelo ato de ID 37915001 (presentes autos). Quanto às manifestações do terceiro interessado e dos recorrentes, consigno que o destino dos valores depositados em Juízo será decidido por ocasião do julgamento de mérito dos apelos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de fevereiro de 2023. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator